Tribunal: TJDFT
Processo: 0706554-82.2017.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0706554-82.2017.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCOS JAIRTON MOTA RUFINO, DELCIO GOMES DE ALMEIDA, JOAO BATISTA DE LACERDA APELADO: JOAO BATISTA DE LACERDA, LARYSSA LORRANNE LACERDA, DELCIO GOMES DE ALMEIDA, MARCOS JAIRTON MOTA RUFINO D E S P A C H O Diante das alegações deduzidas pelos autores e pelos réus nas respectivas contrarrazões, intime-se os autores e os réus para se manifestarem no prazo de 5 (cinco) dias nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 4 de junho de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora